Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima, por cada circunstância judicial desfavorável.

2. Não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a teor do entendimento sumulado pelo STJ, enunciado 231.

3. Considerada uma condenação anterior definitiva configuradora da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, deve haver compensação integral por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes.

4. Incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto quando a condenação envolve pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e se trata de réu reincidente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.